Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-68.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Recurso Inominado. Transporte aéreo. Overbooking. Atraso/cancelamento de voo. Tema 1.417 do STF. Inaplicabilidade. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por Latam Airlines Group S.A em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral. Na ocasião, a sentença entendeu que não se aplicava ao caso o Tema 1.417 do STF, por não se tratar de hipótese excludente de responsabilidade. Entendeu, neste sentido, se tratar de “overbooking” que gerou atraso de 24 horas na chegada ao destino, motivo pelo qual entendeu ter havido dano moral no caso concreto, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Em suas razões recursais, ID 81842266, a companhia aérea suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, em razão da pendência de julgamento do Tema 1.417 do STF, que trata da responsabilidade civil das companhias aéreas.
3. No mérito, sustenta que a preterição de embarque (overbooking) não acarreta falha na prestação de serviços, havendo previsão de tal situação no regramento da ANAC, não podendo ser considerado ato ilícito. 3.2. Preparo devidamente recolhido (ID 81842265).
4. Em contrarrazões, ID 81842271, a parte recorrida sustenta que o caso em análise não está inserido no âmbito da suspensão determinada pelo STF no Tema 1.417, motivo pelo qual sustenta que, desde logo, o mérito da questão deve ser julgado.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar, inicialmente, se o caso concreto se amolda à suspensão determinada pelo STF no Tema 1.417 para processos envolvendo companhias aéreas. Em segunda análise, averiguar se a situação em apreço implicou danos morais indenizáveis ao consumidor, com aferição do quantum devido.
III. Razões de decidir
7. Inicialmente, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, de modo que o autor da ação se amolda ao conceito de consumidor e a companhia aérea ao conceito de fornecedora (arts. 2o e 3o do CDC).
8. Destaca-se que, em 09 de março de 2026, o processo foi suspenso em razão de determinação do STF no âmbito do Tema 1.417, que, de início, determinou, de forma quase generalizada, a suspensão dos processos que envolvessem fortuito interno e caso de força maior que acarretassem atraso ou cancelamento de voos. No entanto, em 11.03.2026, o STF deu provimento a embargos de declaração movidos no âmbito do ARE 1.560.244 (Tema 1.417), por meio de Decisão do Ministro Dias Toffoli, no seguinte sentido “entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema no 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica”.
9. O dispositivo legal elenca quatro hipóteses específicas que caracterizam caso fortuito ou força maior no transporte aéreo, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: restrições operacionais por condições meteorológicas adversas, impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo, que impeçam pouso ou decolagem; indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, gerando restrições ao pouso ou à decolagem das aeronaves; determinações de autoridades públicas (da aviação civil ou de outros órgãos da Administração) que restrinjam voo, pouso ou decolagem, e, por fim, decretação de pandemia.
10. No caso em análise, restou incontroverso que o atraso de 24 horas ao qual ao qual a consumidora foi submetida decorreu de “overbooking”, prática comercial consistente na venda de número de reservas superior à capacidade efetivamente disponível, assumindo o fornecedor o risco de cancelamento ou não comparecimento de consumidores. Notadamente, a prática descrita acima não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, razão pela qual o processo deve seguir seu curso regular.
11. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços somente se exime da responsabilidade civil se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme § 3o, incisos I e II.
12. Embora o overbooking constitua prática comercial usual no setor aéreo, sua adoção não afasta a responsabilidade do fornecedor quando frustra o contrato originalmente firmado. Verificada a realocação do consumidor para voo ocorrido apenas 24 horas após o horário contratado, resta caracterizado prejuízo relevante decorrente da conduta empresarial. Tal circunstância configura fortuito interno, uma vez que inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Impõe-se, assim, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos danos suportados.
13. Trata-se de evento inserido no âmbito do risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea. Nessa perspectiva, incide a teoria do risco do empreendimento. Em situações desta natureza, este é o entendimento das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 2065722, 0739108-04.2025.8.07.0016, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.
14. No caso concreto, a situação caracteriza fortuito interno, pois relacionada à própria organização e à gestão do serviço prestado, não tendo a companhia aérea apresentado elementos capazes de elidir as alegações autorais. Tal circunstância extrapola o mero inadimplemento contratual, de modo que restou configurado dano moral indenizável, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República. A conduta violou direitos de personalidade e gerou prejuízos efetivos ao consumidor (arts. 186 e 927 do CC/02), em especial considerando o atraso de 24 horas para a chegada ao destino em relação ao que foi originalmente contratado.
15. Em relação ao quantum indenizatório, a fixação deve observar as peculiaridades do caso concreto, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito. Nesse contexto, o valor de R$ 2.000,00 revela-se adequado, não excessivo e compatível com os parâmetros adotados, razão pela qual deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso inominado conhecido e desprovido.
17. Custas recolhidas. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099, de 1995.
Tese de julgamento:
1. A suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF restringe-se às hipóteses expressamente previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, não alcançando atrasos de voo decorrentes de alegadas limitações operacionais genéricas, desacompanhadas de prova técnica idônea.
2. A indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais, admitindo-se a majoração do quantum quando insuficiente às peculiaridades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, caput, e § 3o, I e II; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3o; CF/1988, art. 5o, X; CC/02, arts. 186, 927 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 1.417; TJDFT, Acórdão 2065722, 0739108-04.2025.8.07.0016, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2025, publicado no DJe: 24/11/2025.